Tribunal: TJSP
Processo: 9000214-57.2019.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta média – Recurso defensivo – Preliminar – Nulidade do processo administrativo – Ausência de defensor constituído na oitiva das testemunhas – Improcedência – Oitiva acompanhada por defensor da FUNAP – Ausência de prejuízo à agravante – Princípios do contraditório e da ampla defesa respeitados – Nulidade do processo – Falta de lei estadual disciplinando sobre a

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta média – Recurso defensivo – Preliminar – Nulidade do processo administrativo – Ausência de defensor constituído na oitiva das testemunhas – Improcedência – Oitiva acompanhada por defensor da FUNAP – Ausência de prejuízo à agravante – Princípios do contraditório e da ampla defesa respeitados – Nulidade do processo – Falta de lei estadual disciplinando sobre a punição de falta média – Improcedência – Lei de Execução Penal que prevê a instauração de processo disciplinar para apuração de faltas, independente de seu grau – Conduta da agravante tipificada no art. 45, inciso I, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo – Regimento, que, em sentido amplo, não deixa de ser lei local – Preliminares rejeitadas – Mérito – Absolvição – Insuficiência de provas – Descabimento – Agentes penitenciárias firmes ao confirmarem os fatos – Reeducanda que confirmou parcialmente os fatos – Conduta grave, que deve ser coibida no interior da unidade prisional – Reconhecimento da excludente da legítima defesa – Impossibilidade – Ausência de qualquer elemento, nem ao menos indiciário, de que as agressões seriam decorrentes de suposto ataque de outra reeducanda – Agressões mútuas – Dolo demonstrado – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000214-57.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
agravante ANGELA DOS SANTOS DANTAS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000214-57.2019.8.26.0037 -Voto no 50.413
2
Agravo de Execução Penal no 9000214-57.2019.8.26.0037
Agravante: Angela dos Santos Dantas
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araraquara
Voto no 50.413
Agravo em execução penal – Falta média – Recurso
defensivo – Preliminar – Nulidade do processo administrativo
–
Ausência
de
defensor
constituído
na
oitiva
das
testemunhas – Improcedência – Oitiva acompanhada por
defensor da FUNAP – Ausência de prejuízo à agravante –
Princípios do contraditório e da ampla defesa respeitados –
Nulidade do processo – Falta de lei estadual disciplinando
sobre a punição de falta média – Improcedência – Lei de
Execução Penal que prevê a instauração de processo
disciplinar para apuração de faltas, independente de seu
grau – Conduta da agravante tipificada no art. 45, inciso I, do
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo – Regimento, que, em sentido amplo,
não deixa de ser lei local – Preliminares rejeitadas – Mérito –
Absolvição – Insuficiência de provas – Descabimento –
Agentes penitenciárias firmes ao confirmarem os fatos –
Reeducanda que confirmou parcialmente os fatos – Conduta
grave, que deve ser coibida no interior da unidade prisional –
Reconhecimento da excludente da legítima defesa –
Impossibilidade – Ausência de qualquer elemento, nem ao
menos indiciário, de que as agressões seriam decorrentes de
suposto ataque de outra reeducanda – Agressões mútuas –
Dolo demonstrado – Agravo desprovido.
Trata-se de recurso de agravo em execução
penal interposto por Ângela dos Santos Dantas contra a r. decisão de fl.
02, que homologou a falta disciplinar de natureza média praticada pela
sentenciada.
Inconformada, recorreu a defesa arguindo, em
preliminar, a nulidade do procedimento ante a ausência de intimação para
que o advogado constituído comparecesse à oitiva das testemunhas, bem
como à falta de previsão de punição a faltas de grau médio em legislação
estadual. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou
pelo reconhecimento da excludente da legítima defesa (fls. 04/10).
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade apresentada pelo Ministério Público, que pugna pelo não
conhecimento do recurso e, caso conhecido, requer o seu desprovimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000214-57.2019.8.26.0037 -Voto no 50.413
3
(fls. 39/44).
Em juízo de retratação, houve por bem o d.
Magistrado manter a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos,
remetendo os autos a esse Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação (fl.
52).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo não conhecimento do agravo (fls. 58/66).
É o relatório.
Preliminarmente, as nulidades aventadas não se
fazem presentes nos autos.
Repise-se que, além de o ato designado para a
oitiva dos agentes de segurança penitenciária ter sido acompanhado por
defensor da FUNAP, o sentenciado foi ouvido na presença de seu patrono
constituído, que, inclusive, apresentou alegações finais, pleiteando sua
absolvição, bem como se manifestou em momento anterior à decisão
judicial ora atacada.
Outrossim, a ausência da agravante aos atos de
instrução é suprida pela defesa técnica que acompanhou todos os atos do
processo, não importando ser advogado constituído ou da FUNAP, já que
ambos defendem os interesses pessoais da condenada tudo a demonstrar
que seus direitos constitucionais foram respeitados e a inexistência de
prejuízo da sua ausência na colheita da prova oral.
Aliás, registra-se, por oportuno, que na esfera
extrajudicial não é exigido o mesmo formalismo imposto aos procedimentos
judiciais penais. Nesse sentido dispõe a súmula vinculante no 05: “A falta de
defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não
ofende a Constituição”.
Assim, diversamente do sustentado, não se
vislumbra qualquer prejuízo experimentado pela reeducanda que, durante
todo o procedimento administrativo, sempre teve assegurados o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000214-57.2019.8.26.0037 -Voto no 50.413
4
contraditório e a ampla de defesa.
Neste sentido:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE CHIPS DE APARELHO
CELULAR. ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. VIA IMPRÓPRIA. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DESCABIMENTO. CONDUTA PRATICADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR
DA LEI N.o 11.466, DE 29 DE MARÇO DE 2007. FALTA GRAVE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
REGULARMENTE PROCESSADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) 4. No caso em
questão, porém, o Magistrado singular ressaltou que o Recorrente "foi
ouvido na presença de defensor", no mesmo sentido, o Tribunal a quo
apontou que houve defesa efetiva, realizada por Advogada da FUNAP, que
acompanhou a oitiva do Sentenciado, ofereceu alegações finais, pleiteou a
sua absolvição, além de ter sido oportunizada à Defesa manifestar-se
anteriormente à prolação da decisão judicial. Foram plenamente atendidos,
portanto, os princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. (...).” (STJ, RHC 46945/SP, 5a Turma, Min.
Laurita Vaz, jg. 05/08/2014, DJe 21/08/2014).
Nesta senda, registra-se que nenhuma nulidade
será decretada senão houver prejuízo às partes, ainda que absoluta. Aliás,
a prova do prejuízo cabe à parte interessada em seu reconhecimento, o
que não houve no presente caso, razão pela qual deve ser afastada.
Quanto à arguição de nulidade em razão da falta
de previsão de punição a faltas de grau médio em legislação estadual,
verifica-se que:
A Lei de Execuções penais, em seu artigo 59,
“caput”, dispõe que quando praticadas faltas disciplinares deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000214-57.2019.8.26.0037 -Voto no 50.413
5
instaurado procedimento disciplinar para a sua apuração, ficando claro que
a instauração de procedimento disciplinar deve acontecer para qualquer
falta, independente do grau de gravidade da conduta praticada.
Ademais, o artigo 24, inciso I, da Constituição
Federal, confere competência concorrente para legislar, entre outras
matérias, sobre direito penitenciário.
Assim, com o advento da Lei de Execução Penal
e com base em seus artigos 73 e 74, o Governo do Estado de São Paulo
editou a Lei no 8.209, de 4 de janeiro de 1993, criando a Secretaria de
Estado da Administração Penitenciária, e o Decreto no 36.463, de 26 de
janeiro do mesmo ano, a organizou.
E a aludida Secretaria, por sua vez, com a
finalidade de administrar o sistema penitenciário paulista, instituiu, por meio
da Resolução SAP no 144/2010, o Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo, que trata, além de outros assuntos, do
poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade.
Ressalte-se, nesse sentido, que o artigo 47, da
Lei no 7.210/84, preceitua que o poder disciplinar, na execução da pena
privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa
conforme as disposições regulamentares.
É verdade que o artigo 49, da Lei de Execução
Penal, prevê que a legislação local especificará as faltas leves e médias,
contudo, como leciona Pedro de Jesus Juliotti, em sua obra Lei de
Execução Penal Anotada, editora Verbatim, 2011, pág. 81: “Não há
exigência expressa de lei formal, na sua concepção formal e estrita,
emanada e aprovada pelo Poder Legislativo, por meio de procedimento
adequado, pois a expressão 'legislação local' tem sentido amplo e deve ser
interpretada como qualquer norma de âmbito estadual. Assim, a própria Lei
de Execução Penal autoriza a previsão das faltas médias e leves por ato
infralegal (medidas provisórias, decretos, resoluções etc.)”.
Desse modo, inexiste qualquer ilegalidade na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000214-57.2019.8.26.0037 -Voto no 50.413
6
previsão de faltas médias (e leves) pelo Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, de modo que a alegação da
defesa sobre a ausência de previsão de procedimento para apuração de
falta média é equivocada e não merece ser acolhida.
Assim, afastadas as preliminares, no mérito, o
agravo não comporta acolhimento.
De acordo com o comunicado de evento no
145/2018, no dia 19 de dezembro de 2018, aproximadamente às 07h50min,
no Pavilhão Habitacional II, Ângela dos Santos Dantas e Alice Rafaela
Porfírio começaram a se agredir mutuamente logo após a abertura para o
banho de sol, tendo sido encaminhadas ao Pavilhão Celular Disciplinar.
Diante disso, foi instaurado o Procedimento
Administrativo no 127/2018, que concluiu pelo reconhecimento da falta
média cometida pela reeducanda, nos termos do art. 45, inciso I, do
Regime Interno Padrão
Resolução SAP no 144, de 29/06/2010, em
conformidade com o art. 82, do mesmo diploma legal.
A autoria é incontroversa.
Quando
ouvida
perante
a
autoridade
administrativa, a reeducanda Ângela dos Santos Dantas, em suma, disse
que ela e a Alice começaram a discutir no pátio do pavilhão II, e que, em
razão disso, acabaram “partindo uma para a cima da outra”, mas negou
qualquer agressão. Disse que estava arranhada no pescoço em razão de
uma briga que teve, anteriormente, também com Alice, no interior da cela.
Por sua vez, Alice Rafaela Porfírio declarou que
ela e Ângela estavam discutindo, quando várias pessoas as cercaram para
impedir que iniciassem uma agressão física, momento em que as guardas
apareceram e as levaram para o castigo. Negou que tenha acontecido
qualquer tipo de agressão física.
Em
sentido
contrário,
Chahira
Gomes
Curimbaba de Godoi e Josiellen da Silva Costa, agentes de segurança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000214-57.2019.8.26.0037 -Voto no 50.413
7
penitenciária, relataram que no dia dos fatos, logo após a abertura do
banho de sol, viram um tumulto e constataram que Alice e Ângela estavam
se agredindo mutuamente. Contaram que, sem seguida, as demais
reeducandas separaram a briga e as duas foram encaminhas para que
fossem realizadas as providências cabíveis (fls. 45/46 e 47/48).
Vê-se, pois, que, além de a própria agravante
confirmar as vias de fato, os fatos constantes do comunicado de evento no
145/2018 foram corroborados pelos depoimentos das agentes de
segurança penitenciária.
Ressalte-se, ainda, que os depoimentos das
agentes de segurança penitenciária ostentam relevante valor probatório,
porquanto é cediço que, como agentes do Estado, gozam de fé pública.
Diante do exposto, verifica-se que, de fato, a
agravante descumpriu com dever previsto no art. 45, inciso I, do Regime
Interno Padrão Resolução SAP no 144, de 29/06/2010, o qual considera
falta disciplinar de natureza média: “atuar de maneira inconveniente,
faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, aos
funcionários e aos presos”.
De fato, Ângela e Alice agrediram-se física e
mutuamente,
portanto,
extremamente
reprováveis
suas
condutas,
externando total falta de assimilação da terapêutica penal.
E nem que se alegue a excludente da legítima
defesa, pois, não restou comprovado, em momento algum, que Ângela
apenas tenha se defendido de agressões físicas realizadas por Alice, pelo
contrário, consta dos autos que ambas, após iniciarem uma discussão,
partiram para vias de fato, agredindo-se mutuamente, com a intenção de
produzirem o resultado do fato praticado e cientes de quem poderiam sofrer
as consequências.
Outrossim, a conduta de Ângela não pode ser
considerada inofensiva, pois viola as regras estabelecidas nos
estabelecimentos prisionais, que prima pela ordem, disciplina e segurança,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000214-57.2019.8.26.0037 -Voto no 50.413
8
a fim de se assegurar a convivência harmoniosa das detentas entre si e
delas com os funcionários do presídio.
Por tais razões, afastada a tese que visa a
absolvição por insuficiência de provas, é de rigor a condenação da
agravante nos exatos termos do art. 45, inciso I, do Regime Interno Padrão,
Resolução SAP no 144, de 29/06/2010, devendo receber a sanção imposta
pela autoridade administrativa, qual seja: rebaixar sua conduta carcerária
para “regular” durante o prazo de 06 meses, contados a partir da sanção
disciplinar imposta (fl. 29).
Ante o exposto, pelo meu voto, afastadas as
preliminares, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de execução penal
interposto por Ângela dos Santos Dantas, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator